Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728443-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EUNICE LUZIA VIEIRA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Decisão Liminar - Perigo de Dano Reverso - Verba Alimentar - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência do Servidores do Distrito Federal e pelo Distrito Federal contra Decisão Interlocutória a qual deferiu pedido formulado pela agravada para suspender descontos em seus proventos, referente a restituição ao Erário. Sustentam os recorrentes a regularidade dos referidos descontos, porquanto estariam lastreados em coisa julgada. Apontam a necessidade de ressarcimento ao Erário. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito do perigo de dano. De fato, o perigo, no caso, é reverso, contra quem está a sofrer descontos diretamente na fonte de pagamento de verba alimentar. Desta feita, somente com o Contraditório e avaliação do Colegiado ter-se-á melhor parâmetro para a tutela recursal. Demais, não vislumbro perigo imediato ao Distrito Federal, pois os descontos poderão ser retomados, caso atestada a regularidade em cognição mais aprofundada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta. Brasília, quinta-feira, 9 de setembro de 2021, à 1h34min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator